Tribunal: TJBA
Processo: 8052613-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052613-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CATUSSABA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Catussaba Hotel Ltda., em execução fiscal, sob a alegação de omissão quanto à análise de argumentos fáticos e jurídicos relacionados à contumácia da devedora e indícios de ocultação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, relativamente à aplicação da tese firmada no Tema 769/STJ e à interpretação do art. 866 do CPC/2015, especialmente no tocante à possibilidade de penhora de faturamento sem exaurimento da busca por outros bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já devidamente analisada e julgada pelo órgão colegiado, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

4. O recurso foi interposto com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já apreciada de forma clara e fundamentada pelo Colegiado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses invocadas, inclusive a tese do Tema 769/STJ, reconhecendo que não estavam presentes as circunstâncias excepcionais exigidas para a concessão da medida pleiteada, como ocultação de bens ou fraude à execução.

6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada, ainda que de forma implícita, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7. A invocação do art. 866 do CPC foi contemplada no julgamento, uma vez que o acórdão tratou diretamente dos pressupostos legais para a constrição sobre faturamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida em acórdão, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. "Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada as questões essenciais à resolução da controvérsia, ainda que de modo diverso do pretendido pela parte."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8052613-06.2024.8.05.0000
, sendo Embargante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Embargado
CATUSSABA HOTEL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA